Tribunal: TJES
Processo: 0001322-62.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001322-62.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDILINO DE SOUZA NEVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo DETRAN-ES contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória para anular o Auto de Infração nº LV28424053 e o Processo Administrativo nº 59470623, ambos instaurados com fundamento em infração lavrada pelo Departamento de Estradas e Rodagens – DER/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se o DETRAN-ES possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado por outro órgão autuador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN-ES não possui legitimidade passiva em ações que visem à anulação de autos de infração lavrados por outros órgãos autuadores, considerando que o órgão autuador é o único competente para revisar ou anular seus próprios atos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN dispõem que o DETRAN atua como órgão registrador, apenas dando cumprimento às penalidades decorrentes de autos de infração lavrados por outras entidades, sem poder hierárquico ou competência para alterar tais atos.

A causa de pedir da ação fundamenta-se exclusivamente na ausência de notificação do Auto de Infração, circunstância vinculada à atuação do órgão autuador (DER/ES), o que reforça a ilegitimidade passiva do DETRAN-ES.

Extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de legitimidade do DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

O DETRAN não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a validade de auto de infração lavrado por outro órgão autuador.

A competência para revisar ou anular autos de infração de trânsito é exclusiva do órgão autuador responsável por sua lavratura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 7º, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APL: 00000570620168080019, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 11/12/2018.

TJES, APL: 00428862220148080035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14/06/2016.

TJRS, Recurso Cível: 71009141722, Rel. Mauro Caum Gonçalves, j. 20/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001322-62.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALDILINO DE SOUZA NEVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID fls. 74/76, por meio da qual a MM Juíza
a quo
, nos autos da presente “
Ação Anulatória”
ajuizada por Aldilino de Souza Neves em desfavor do DETRAN-ES, julgou procedente o pedido autoral para anular o Auto de Infração nº LV28424053 e o correlato Processo Administrativo nº 59470623.

Em suas razões recursais (fls. 81/90) o DETRAN-ES pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que não é o órgão responsável pela lavratura dos autos de infração questionados, mas apenas pelo cumprimento de penalidades previstas nos sistemas administrativos;
(ii)
que o órgão autuador é quem deveria figurar no polo passivo, pois é quem tem competência para revisar ou anular os autos de infração por ele lavrados;
(iii)
que não possui poder hierárquico sobre os outros entes do Sistema Nacional de Trânsito e, por isso, não pode revisar os atos administrativos praticados por órgãos autuadores;
(iv)
que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao Autor comprovar eventuais vícios no processo administrativo de suspensão instaurado; e
(v)
que cumpriu todos os requisitos formais, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Inicialmente, argumenta o DETRAN-ES que seria ilegítimo para figurar no polo passivo da presente ação, tendo em vista que o Auto de Infração que deu ensejo à suspensão da CNH do Autor foi lavrado pelo Departamento de Estradas e Rodagens – DER/ES.

Relativamente ao tema, a jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN: ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Compulsando os autos, verifica-se que o autor se insurge contra os Autos de Infrações de Trânsito, cujo órgão autuador responsável é o Município de São Paulo. Logo, configurada a ilegitimidade passiva do DETRAN-ES, eis que não pode esse responder por auto de infração aplicado por autoridade de trânsito pertencente ao Poder Executivo Municipal, que sequer é corréu na presente ação. Assim, impõe-se a extinção do processo em relação ao DETRAN-RS, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, e § 3º, do CPC/2015
. 2. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de base e, por conseguinte, reconhecer a ilegitimidade do DETRAN-ES para figurar no polo passivo desta demanda, arbitrando em seu favor, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). (TJES - APL: 00000570620168080019, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO DER⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN⁄ES. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE AUTUAÇÕES QUE NÃO ABRANGE AS INDICADAS PELO APELANTE. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que se discute a nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir com fundamento exclusivo na nulidade das autuações de trânsito, não há que se falar em legitimidade do DETRAN – exceto quando é o próprio órgão autuador –, uma vez que apenas após a declaração de nulidade dos referidos autos deve o DETRAN agir
. [...] (TJES - APL: 00428862220148080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 14/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2016)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PEDIDO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-CE. MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA POR OUTRO ÓRGÃO AUTUADOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJCE - Recurso Inominado Cível: 0116810-86.2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 11/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. 1. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o DETRAN é apenas comunicado das infrações lavradas por outros órgãos;
2. O órgão autuador deve figurar no polo passivo da demanda para fins de discussão acerca da regularidade dos autos de infração de trânsito e comunicar o órgão registrador, conforme art. 7º, §§ 5º e 6º, da Resolução CONTRAN 723/18; 3. Os autos de infração de trânsito foram lavrados pelo DER, que possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda; 4. Ilegitimidade passiva do DETRAN configurada
; 5. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido. (TJSP - Recurso Inominado Cível: 1000828-36.2024.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 04/06/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E SEUS EFEITOS. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
Verifica-se que o órgão autuador do Auto de Infração a que se pretende desconstituir é o DAER, sendo o DETRAN apenas responsável pelo Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, este instaurado em decorrência direta do Auto de Infração. Considerando que o autor sustenta a irregularidade da autuação, e por esse motivo, a nulidade do processo de suspensão (o que não pode ser anulado sem antes se reconhecer a nulidade do AIT), impõe-se a extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015
, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009. [...] (TJRS - Recurso Cível: 71009141722 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/05/2020)

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ÓRGÃO AUTUADOR – ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DER-SP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA CANCELAR OS EFEITOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO AUTUADA POR ÓRGÃO DIVERSO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJMS 08179334020198120110 Campo Grande, Relator: Juíza Patrícia Kelling Karloh, Data de Julgamento: 01/07/2022, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 05/07/2022)

Desta forma, considerando que o Auto de Infração – cuja declaração de nulidade é objeto da pretensão autoral – foi lavrado pelo DER/ES, a legitimidade para figurar no polo passivo da ação é desta autarquia, e não do DETRAN-ES.

Ademais, a partir da leitura da petição inicial, verifica-se que a causa de pedir da ação não envolve vícios no processo administrativo instaurado no âmbito do DETRAN-ES, mas fundamenta-se na ausência de notificação do próprio Auto de Infração, o que apenas reforça a ilegitimidade passiva do Apelante. Destaca-se o seguinte trecho da peça vestibular: “
o Autor não recebeu a notificação de infração emitida em seu nome em sua residência no prazo legal, tendo tomado conhecimento da mesma apenas após a instauração de procedimento administrativo de suspensão de seu direito de dirigir
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
para, reformando a sentença, reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN-ES e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Declaro meu impedimento para atuar no processo.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.